Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-76.2019.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000184-76.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN - CPF: 043.101.559-79 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), DENISE DE LIMA ALVES - CPF: 019.527.261-74 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), DENISE DE LIMA ALVES - CPF: 019.527.261-74 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN - CPF: 043.101.559-79 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0000184-76.2019.8.11.0108

Parte recorrentes: HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

DENISE DE LIMA ALVES

Parte recorridas: DENISE DE LIMA ALVES

HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA CRIME APRESENTADA – PRATICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 140, §2º DO CP – AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DIFAMAÇÃO – INOCORRENCIA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PERDÃO JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – RECURSOS DE HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN E DENISE DE LIMA ALVES
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Conforme o entendimento pacificado na jurisprudência, configura-se o crime de injúria real, se cometidos com violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra sentença condenatório de pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 48 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime previsto art. 140, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes invocam argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da recorrente
HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN.

1.1.
Requer a condenação da parte contrária pela prática do crime de difamação, impondo-lhe a aplicabilidade da pena legal.

2.

Das razões recursais da recorrente DENISE DE LIMA ALVES.

2.1.
Do perdão judicial e reconhecimento da causa de não aplicação da pena prevista no §1º do artigo 140 do CP, decretando assim a extinção de punibilidade.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pela manutenção do decisum fustigado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Em que pese às irresignações das partes, que aduzem que a querelante Helem Dal Magro de que houve difamação e a querelada Denise de que não houve injúria, tais alegações destoam absolutamente das provas dos autos, e, como de praxe, tentam por em xeque a veracidade e validade das provas obtidas sob o crivo dos princípios contraditório e ampla defesa.

Em que pese a apelante Denise alegar que não houve injúria, restou demonstrado que sua conduta se molda perfeitamente a descrita no art. 140, §2º, do Código Penal, vez que fora utilizado de meio extremamente aviltante para injuriar Sra. Helen, qual seja, lançou contra ela um frasco com óleo de peroba, o qual, é de conhecimento popular, que é utilizado para fazer menção a pessoas consideradas dissimuladas.

Noutro giro, não ha se falar em crime de difamação, tendo em vista que os fatos relatados na queixa-crime se amoldam apenas ao crime de injúria real. Anoto ainda, que não restou comprovado fato ofensivo à reputação de Helen, apenas descrição de injúrias.

Por fim, cabe ressaltar que não é causa de aplicação do art. 140, §1º, do Código Penal para isenção da pena. Primeiro porque, existem diversas outras ocorrências envolvendo as partes.

Segundo porque, as ofensas proferidas por Helem Dal Magro contra Denise de Lima, foram realizas de forma indireta, de modo que e incabível a aplicação do inciso I. Ainda nesta senda, para aplicação o do inciso II deve haver analogia com a violenta emoção, ou seja, existir um transcurso de tempo curto entre a ofensa sofrida e a ofensa proferida, pois, após sofrer as ofensas indiretas de Helem Dal Magro, a senhora Denise de Lima teve tempo suficiente para se reequilibrar emocionalmente e planejar a injúria, isto é, adquirir o óleo de peroba para agredir Helem Dal Magro de forma aviltante.

Portanto, desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há como reconhecimento do Perdão Judicial.

Desta forma, não há dúvidas, portanto, que a querelada praticou o crime de injúria real na presença de terceiros, previsto no artigo 140, §2º e artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, bem como restaram ausentes causas de exclusão da tipicidade do artigo 142 do Código Penal.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO

DOS RECURSOS INTERPOSTOS
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023